Tribunal: TJSP
Processo: 1002007-40.2017.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Prazo prescricional que passa a correr a partir do inadimplemento da obrigação. Inteligência do art. 1o, do Decreto 20.910/32. Prescrição afastada.
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OUTROS. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. CELEBRAÇÃO DE INSTRUMENTO DE CESSÃO E AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS, DAÇÃO EM PAGAMENTO E

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Prazo prescricional que passa a correr a partir do inadimplemento da obrigação. Inteligência do art. 1o, do Decreto 20.910/32. Prescrição afastada.
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OUTROS. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. CELEBRAÇÃO DE INSTRUMENTO DE CESSÃO E AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS, DAÇÃO EM PAGAMENTO E OUTRAS AVENÇAS. Débito não adimplido. Créditos da dívida ativa municipal que não foram utilizados para o pagamento. Discussão sobre a nulidade do contrato que se esvazia, no tocante a esse quesito. Contrato que, no entanto, se mantêm hígido, no tocante à confissão da dívida pelo município. Valores que foram devidamente empenhados. Legalidade da cobrança.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. Inadimplência do Poder Público. Incidência a partir do inadimplemento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis (art. 397, CC). Precedentes do e. STJ. Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do col. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810).

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O DO RÉU.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
1002007-40.2017.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é
apelante/apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
JAGUARIÚNA,
é
apelado/apelante CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA..
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao recurso da autora, prejudicado o recurso do réu.V.U
Sustentou oralmente o advogado: Juliano Barbosa de Araujo-
OAB:SP252482.", em conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Senhores Desembargadores VERA ANGRISANI (Presidente sem voto),
LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
Alves Braga Junior
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002007-40.2017.8.26.0296
2/9
Voto
12427
Apelação
1002007-40.2017.8.26.0296 LCA (digital)
Origem
1a Vara Cível do Foro de Jaguariúna
Apelantes/Apelados
Construtora Estrutural Ltda
Município de Jaguariúna
Juiz de Primeiro Grau
Marcelo Forli Fortuna
Decisão/Sentença
5/2/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Desembargador Renato Delbianco
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Prazo prescricional que passa a correr a
partir do inadimplemento da obrigação. Inteligência do art. 1o, do
Decreto 20.910/32. Prescrição afastada.
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E
OUTROS. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. CELEBRAÇÃO DE
INSTRUMENTO DE CESSÃO E AQUISIÇÃO DE DIREITOS
CREDITÓRIOS, DAÇÃO EM PAGAMENTO E OUTRAS AVENÇAS.
Débito não adimplido. Créditos da dívida ativa municipal que não foram
utilizados para o pagamento. Discussão sobre a nulidade do contrato que
se esvazia, no tocante a esse quesito. Contrato que, no entanto, se
mantêm hígido, no tocante à confissão da dívida pelo município.
Valores que foram devidamente empenhados. Legalidade da cobrança.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
Inadimplência do Poder Público. Incidência a partir do inadimplemento,
por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis (art. 397, CC).
Precedentes do e. STJ. Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do
col. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810).
RECURSO
DA
AUTORA
PARCIALMENTE
PROVIDO,
PREJUDICADO O DO RÉU.
RELATÓRIO
Trata-se de apelações interpostas por CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA
e MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, contra a sentença de fls. 503/506 que, em
ação de cobrança ajuizada pela primeira, reconheceu a prescrição e julgou
extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do
CPC. Verba honorária fixada em R$ 5.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002007-40.2017.8.26.0296
3/9
O município requer a majoração da verba honorária, observados os
percentuais trazidos nos incisos I a V, § 3o do art. 85 do CPC (fls. 535/545).
A autora, por sua vez, busca o afastamento da prescrição e a procedência do
pedido (fls. 550/561).
Contrarrazões a fls. 566/569 e 570/586.
Parecer da d. PGJ, pelo desprovimento dos recursos (fls. 594/600).
FUNDAMENTAÇÃO PRESCRIÇÃO A autora, após vencer processos licitatórios, celebrou contratos
administrativos para serviços de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas,
dentre outros, com o réu.
O pagamento dos serviços deveria ser efetuado por meio de cessão de
diretos creditórios, nos termos do contrato de cessão e aquisição de direitos
creditórios, dação em pagamento e outras avenças (fls. 161/180), celebrado
em 23/11/2011.
Na data prevista para o pagamento (31/11/2012), os valores não foram
pagos à requerente.
Em 23/1/2013, o requerido foi notificado extrajudicialmente para realizar o
pagamento e se manteve inerte (fls. 182/183).
A ação foi proposta em 22/6/2017.
O processo foi julgado extinto, pois, nos termos da r. sentença, ocorreu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002007-40.2017.8.26.0296
4/9
prescrição quinquenal do art. 1o do decreto no 20.910/32. O prazo, segundo
o magistrado, começou a correr da data da celebração do instrumento de
cessão (23/11/2011), nos termos da cláusula 2.1.2.
O Decreto 20.910/32 estabelece:
Art. 1o. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos
Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação
contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual
for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da
data do ato ou fato do qual se originarem.
Embora a cláusula 2.1.2 do contrato de cessão tenha estabelecido que a
cessão de direitos creditórios, a dação em pagamento e a quitação
passariam a produzir efeitos a partir da data do contrato, certo é que a data
para quitação da obrigação era 30/11/12, nos termos da cláusula 2.1.1.
Vencida e não cumprida a obrigação, a partir do dia 1o de dezembro de
2012, começou a correr o prazo prescricional para que a requerente
exercesse seu direito de ação, para cobrar a dívida vencida e não paga, nos
termos do art. 1o do Decreto 20.910/32.
Embora o art. 9o do Decreto 20.910/32 disponha que, após a interrupção, a
prescrição passa a correr pela metade do prazo, não é lógico admitir que,
uma vez interrompida a prescrição, o lapso prescricional restante seja menor
do que aquele que a apelante teria, caso se quedasse inerte.
No presente caso, a notificação extrajudicial, realizada em 2013, interrompeu
a prescrição. Se esta corresse pela metade a partir de então, teríamos a
ocorrência da prescrição em meados de julho de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002007-40.2017.8.26.0296
5/9
Se não houvesse a notificação, a prescrição só ocorreria novembro de 2017.
Portanto, inaplicável ao caso tal redução.
Assim, não há se falar em prescrição.
DO MÉRITO.
A autora cobra créditos referentes aos contratos firmados com o réu nos
períodos de 2007 a 2010: Contratos Administrativos nos (i) 237/2007
(Concorrência no 004/2007, Ordem de Serviço emitida em 4/12/2007); (ii)
002/2009 (Ata de Registro de Preços no 002/2009 - Concorrência no
001/2009 - Ordem de Serviços no 004, 005, 006, 007, 007, 012, todas de
2010); (iii) 279/2010 (Pregão Presencial no 083/2010; Processo Administrativo
no 7.622/2010); (iv) 334/2010 (Tomada de Preços no 003/2010 - Ordem de
Serviço no 055/2010); e (v) 393/2010 (Concorrência no 003/2010; Processo
Administrativo no 8.597/2010) (Cláusula 2.1.), que totalizaram, na época,
R$ 6.852.822,41.
Todas as despesas foram devidamente empenhadas, conforme documentos,
nos termos do art. 58 da Lei 4.320/64:
Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de
autoridade competente que cria para o Estado obrigação de
pagamento pendente ou não de implemento de condição.
Para a quitação da dívida, foi firmado Contrato de Cessão e Aquisição de
Direitos Creditórios, dação em Pagamento e Outras Avenças (fls.
161/180).
Na cláusula II do contrato, o município reconhece sua dívida com o apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002007-40.2017.8.26.0296
6/9
no valor de R$ 6.852.822,41, atualizado até 23 de novembro de 2011, e
descreve todas as notas de empenho relacionadas à dívida.
Os valores seriam pagos com créditos da dívida ativa municipal,
corporificando títulos recebíveis originados em tributos municipais, cujos
fatos geradores se deram em exercícios financeiros passados.
O município, nos termos do item 2.1.1, obrigava-se a entregar a totalidade
do valor devido até o dia 30/11/2012.
Vencido o prazo, a dívida não foi quitada.
Assim, em face da não quitação da dívida, não houve qualquer
aproveitamento dos créditos da dívida ativa municipal em favor da
empresa credora.
Com a não utilização desses créditos, esvazia-se a discussão sobre a
nulidade do contrato, sob o argumento de não ser possível a utilização de
créditos tributários ou não tributários que constituem receita pública, sem
autorização legislativa, ou ausência de vinculação de receita.
Contudo, como bem exposto pela requerente, não poderia o município se
beneficiar da própria torpeza, para ver declarado nulo contrato por ele
mesmo elaborado.
O requerido anuiu com os termos expostos naquele instrumento, e que foi
precedido de tratativas, bem como de estudos de sua viabilidade legal e
jurídica.
A cláusula 9.5 do contrato aduz que, se houver uma cláusula nula no
contrato, esta não anula o resto das disposições. Assim, a confissão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002007-40.2017.8.26.0296
7/9
dívida instrumentalizada no contrato, continua a ter validade.
Não se discute a inadimplência do município, fato este admitido nos
autos do processo, bem como o cumprimento da obrigação pela autora,
que propôs a ação para receber valores devidos.
Parecer jurídico emanado do próprio Secretário de Negócios Jurídicos da
Prefeitura (fls. 443/486), reconhece a legalidade da cobrança.
Passa-se, então, à análise do termo inicial para a incidência dos juros de
mora.
O e. STJ entende que, nos contratos administrativos, são contados os
juros moratórios a partir do 1o dia do inadimplemento, por se tratar de
obrigações líquidas, certas e exigíveis, nos termos do art. 397 do CC
(AgRg no REsp 1409068/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães).
Uma vez comprovado o adimplemento contratual pela contratada, o
não pagamento do valor principal e dos consectários legais implica o
enriquecimento ilícito do Município.
O art. 397 do Código Civil assim dispõe:
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida,
no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.
Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui
mediante interpelação judicial ou extrajudicial.
No caso, o termo se deu com o não pagamento do débito, que deveria
ocorrer no dia 30/11/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002007-40.2017.8.26.0296
8/9
Assim, tanto os juros de mora como a correção monetária deverão
incidir a partir da data do vencimento da obrigação.
Contudo, os índices estabelecidos no item 4.2 do contrato de cessão de
crédito, firmado entre as partes, não podem ser aplicados.
É inequívoca a aplicabilidade da Lei 9.494/97, com redação dada pela
Lei 11.960/2009, em relação às condenações impostas às Fazendas
Públicas, independentemente de sua natureza, para fins de atualização
monetária, remuneração do capital e compensação da mora.
Assim, no tocante aos consectários legais, aplica-se o art. 1o-F da Lei
9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, apenas em relação aos
juros de mora, nos termos do que foi decidido pelo c. Supremo Tribunal
Federal em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810).
Em sessão de 3/10/2019, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal
decidiu que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E),
para a atualização de débitos judiciais das fazendas públicas, aplica-se
de junho de 2009 em diante. Prevaleceu, por maioria, o entendimento
que NÃO cabe a modulação de efeitos1.
Conforme o entendimento do c. STF, “a existência de precedente firmado
pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre
o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em
julgado do leading case” (RE 612375 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
Em razão do parcial provimento do recurso da autora, que decaiu em
parte mínima do pedido, hão de ser invertidos os ônus da sucumbência.
1 http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425451

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002007-40.2017.8.26.0296
9/9
Assim, prejudicado o recurso do réu, no que tange à majoração da
verba honorária.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da autora,
prejudicado o recurso do réu.
Para fins do disposto no art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de sentença
ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios recursais
deverá ocorrer quando da liquidação, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.
Os honorários serão suportados integralmente pelo réu, em razão da
sucumbência mínima da autora.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL